Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-51.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição dos crimes mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de delitos de constrangimento ilegal tentado e corrupção de menores, sobretudo em face do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pelos demais elementos constantes dos autos.
2. Redimensiona-se a pena quando há erro material no somatório da unificação.
3. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
4. Condenado o réu por crime cometido em contexto de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, devendo para tanto ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise e as condições econômicas de ambas as partes, de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.